Tribunal: TJDFT
Processo: 0703855-76.2019.8.07.9000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703855-76.2019.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECLAMADO: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro a citação dos beneficiários nos termos requeridos pela reclamante (Id. 14428147). Após, cumpra-se integralmente o despacho de Id. 13144223. Publique-se. Intimem-se. Brasília,21 de fevereiro de 2020 13:46:09. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA